Tribunal: STF
Processo: Rcl 50167
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 25.10.2021 por Carlos Henrique Leão Costa contra ato do juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, “que [insistiria] em manter, deliberadamente, o reclamante ‘preso’ em condições do regime fechado, há mais de 160 dias, mesmo após a concessão do benefício da progressão do regime prisional intermediário com autorização de trabalho externo e saída temporária, revelando-se, a toda evidência, clara e evidente violação à Súmula Vinculante nº 56 des[t]a Corte Constitucional”.



    2. O reclamante assevera ser “primário, residente em Goiânia, onde exerce suas respectivas atividades profissionais e profissionalizante, é portador de HIV e foi condenado provisoriamente a uma pena 10 anos e 08 meses de reclusão no regime inicial fechado em razão do concurso de crimes dos artigos 157, § 2º, inciso II, e art. 158, § 1º, c/c art. 69, todos do Código Penal, outrora fixada pelo Juízo da 6ª Vara de Brasília-DF no processo de conhecimento nº 0003766-28.2019.8.07.0001, e objeto desta execução penal provisória nº 0402066-70.2020.8.07.0015.



    Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, foi beneficiado com a progressão do regime prisional intermediário em 8.5.2021 [data base], inclusive com autorização para trabalho externo e saída temporária, contudo, até a presente data, não foi incluído nas condições do regime semiaberto, e, portanto, se encontra ‘preso e isolado há mais de 160 dias’ no estabelecimento penal do Centro de Internamento e Reeducação – CIR de Brasília/DF, em razão de perdurar em seu desfavor a prisão preventiva decorrente do processo de conhecimento, outrora objeto da referida execução provisória [princípio da vedação ao regime prisional mais gravoso].(…) 



    Não bastasse, e, após envidados esforços do reclamante, sem poupar fôlego, no sentido de obter a transferência do local de cumprimento da pena do Estabelecimento Penal de Brasília para Goiânia, fora devidamente autorizado pelos respectivos juízos, observando rigorosamente a declaração de vaga; situação prisional; estado de saúde e; condições física do paciente a ensejar uma transferência excepcional [princípio da individualização da pena], sobretudo para garantia dos princípios da unidade familiar, da ressocialização e da reinserção.(…)



     A execução penal provisória foi redistribuída para Goiânia em 12.8.2021, e para surpresa do reclamante [princípio da não surpresa], foi proferida nova decisão do juízo goiano no dia 13.09.2021, sem oitiva do Ministério Público e da Defesa, [violação da ampla defesa e contraditório – art. 196 da LEP], negando a inclusão do reclamante no regime semiaberto e devolvendo o processo para Brasília [violação do nemo poteste venire factum propriom] (…).



    Em decorrência da referida decisão proferida em 13.9.2021, foi determinada e cumprida imediatamente a devolução dos autos, sem mesmo que houvesse prazo para questionamento do ato [violação ao direito constitucional ao recurso], em grave violação ao art. 7º, Resolução nº 113/2010 do CNJ, oportunidade em que foi interposto recurso de agravo em execução no dia 17.09.2021, com a [re]devolução da execução ao Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia, ainda, pendente de admissibilidade, cuja ‘jurisdição do réu preso’, a tempo e modo, se encontra sob os cuidados do juízo goiano (…).



    Em razão desse imbróglio, quiçá decorrente da decisão teratológica, o reclamante, residente e domiciliado na capital goiana, onde exerce suas respectivas atividades laborais e estudantis, e, não obstante ser portador do HIV, se encontra ‘preso’ na Unidade Prisional de Brasília/DF [violação do princípio da pas de nullité sans grief], em decorrência única e exclusiva da execução penal provisória.



    Daí a reclamação objetivando determinar [i] - a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto; [ii] - ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS”.



    Alega não ter sido considerada a “Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, eis que (...) é portador de HIV, e se encontra no grupo de risco da COVID-19, sendo certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, assentou caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, em obséquio ao princípio da individualização da pena”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a] – seja conhecida e deferida a liminar desta reclamação, para determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS, objetivando garantir a autoridade da decisão do STF encartada na Súmula Vinculante nº 56;



    b] – alternativamente, seja conhecida e deferida a liminar desta reclamação, para determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto do Centro de Progressão Penitenciário [CPP] (…).



    c] – Após oitiva e informações da autoridade reclamada, bem assim do parecer da Procuradoria-Geral da República, seja CONHECIDO e PROVIDO a RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, nos termos desejados em sede liminar” (sic).



    3. Em 27.10.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo especialmente: a) a situação prisional do reclamante quanto ao Processo n. 0402066-70.2020.8.07.0015, se estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto e quais as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e para resguardar o estado de saúde do reclamante, e b) o andamento do recurso de agravo em execução interposto contra a decisão pela qual determinado o retorno da execução penal para a Vara de Execuções Penais de Brasília/DF e as medidas a serem adotadas para o reclamante aguardar a tramitação e o julgamento desse recurso em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto concedido. A autoridade reclamada prestou informações e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    7. A análise do processso demonstra evidente contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    8. Em 3.11.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO assentou:



    “(...) - trata-se de processo de execução penal oriundo do Distrito Federal, por condenação igualmente proveniente daquela localidade, referente pena total de 10 anos e 08 meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto; 



    - o apenado, ora agravante e reclamante, cumpre pena no Centro de Internamento e Reeducação, em Brasília/DF, e pretende a transferência do cumprimento da pena para esta Capital; 



    - em data de 02/07/2021, em decisão proferida nos autos de pedido de vaga / transferência entre estabelecimentos penais n.° 7001012-13.2021.8.09.0051, durante as férias desta magistrada titular desta 2a Vara de Execução Penal, o colega magistrado substituto, equivocadamente, concedeu autorização para a transferência pleiteada; 



    - com a remessa do processo de execução penal para esta Capital, em data de 13 /09/2021, proferi decisão chamando o feito à ordem para tornar sem efeito a citada decisão proferida pelo colega magistrado substituto, em que foi concedida vaga no regime semiaberto desta Capital; declarei-me incompetente para judicar no feito e, portanto, para fiscalizar a pena imposta ao sentenciado, ora agravante e reclamante, e determinei a imediata devolução dos autos para o juizo de origem. Na referida decisão, cuja cópia segue em anexo, foram expostos todos os fundamentos que deixam claro a impossibilidade de recebimento do sentenciado no regime semiaberto desta Capital que, em suma, ocorre pela indisponibilidade de vaga na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto e de tornozeleiras eletrônicas para atender presos de outras localidades (…).



    - os autos foram devolvidos à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e, na presente data, encaminhados novamente para esta Vara em razão da pendência do agravo em execução, cuja fase do juízo de retratação foi realizada nesta oportunidade, com a manutenção da decisão recorrida, deixando claro que não existe a vaga, repita-se, equivocadamente concedida pelo colega magistrado substituto; e 



    - serão tomadas as providências para o processamento do agravo em execução defensivo e os autos serão novamente remetidos ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal”.



    9. A autoridade reclamada assentou que, embora o reclamante tenha obtido a progressão para o regime semiaberto e tenha sido concedida a autorização da transferência dele de Brasília/DF para Goiânia, nos autos do pedido de vaga/transferência entre estabelecimentos penais n. 7001012-13.2021.8.09.0051, teria sido “equivocadamente concedida vaga no regime semiaberto [de Goiânia] por colega magistrado substituto”. 



    Em razão do alegado equívoco, a autoridade reclamada declarou-se “incompetente para judicar no feito e, portanto, para fiscalizar a pena imposta (...), e determin[ou] a imediata devolução dos autos para o juízo da execução de origem/Vara de Execuções Penais do Distrito Federal”. Os autos voltaram conclusos à autoridade reclamada para o processamento do agravo em execução interposto contra aquela decisão pela qual se declarou incompetente e determinou a devolução dos autos para o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. 



    Em 29.10.2021, a autoridade reclamada manteve a decisão objeto do agravo em execução, determinando a adotação de providências para o seu processamento e o encaminhamento dos autos da execução penal do reclamante novamente para o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.



    Fica demonstrado, portanto, que a transferência do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto não foi efetuada, restringindo-se a autoridade reclamada a afirmar ter sido proferida decisão equivocada por magistrado substituto pela qual concedida vaga no regime semiaberto de Goiânia. Sustentou a autoridade reclamanda, ainda, que não seria mais competente para dispor sobre a matéria, que deveria ficar sob a jurisdição do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Está evidenciada na espécie a contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Recebido o processo do reclamante em Goiânia, deve a autoridade reclamada, na ausência de estabelecimento prisional adequado, observar os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320 e adotar a medida de direito cabível no caso, e não devolver a execução para o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Pelo que consta da inicial da presente reclamação, o reclamante está preso atualmente “no estabelecimento penal do Centro de Internamento e Reeducação – CIR de Brasília/DF” e não se sabe ao certo se está sendo garantida a execução da pena, consideradas as peculiaridades do regime prisional semiaberto.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, apenas para determinar ao juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO diligenciar no Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adotar as medidas alternativas que concluir de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320. Com o julgamento em segunda instância do agravo em execução da defesa interposto contra a decisão pela qual a autoridade reclamada declarou-se incompetente e definida a sua competência ou a do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para processar a execução penal do reclamante, deverá o juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO adotar as cautelas para que o reclamante permaneça cumprindo sua pena em estabelecimento prisional compatível com o regime prisional, seja em Goiânia ou no Distrito Federal.



    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora